Tribunal: TJDFT
Processo: 0704937-54.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REJEIÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENSÃO DE MAIOR RELEVÂNCIA NA DOSIMETRIA. INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA COMPROVADO. EMPURRÃO E QUEDA DA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE DE ANALOGIA COM DELAÇÃO PREMIADA. ART. 66 DO CP. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A preliminar de não conhecimento do recurso quanto à confissão espontânea suscitada pela Procuradoria de Justiça deve ser afastada, pois o inconformismo defensivo não se limita ao reconhecimento da atenuante, já contemplada na sentença, mas busca sua maior valoração, inclusive por analogia à colaboração premiada, o que configura questão nova e legítima para exame em grau recursal.
2. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância em crimes patrimoniais e é suficiente para embasar a condenação.
2.1. Comprovado que a subtração foi precedida e viabilizada por violência física contra a vítima, consistente em empurrão que ocasionou sua queda, inviável a desclassificação do crime de roubo para furto.
3. Não se deve confundir a confissão espontânea com o instituto da delação premiada, providência político-criminalmente orientada, dependente do concurso de condições estranhas à atenuante em questão, tendo em vista que possui um espectro de atuação mais amplo, impactando diversos outros bens jurídicos, e, não só a mais eficiente e célere Administração da Justiça. Daí o fato de o legislador ter dado tratamento diferente aos dois institutos, não havendo a possibilidade de aplicação analógica de um com relação ao outro, com a consequente redução da pena em 2/3 (dois terços), como pleiteado pela Defesa.
3.1. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 585, fixou a tese no sentido de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, igualmente preponderantes, devem ser compensadas integralmente.
4. A mera alegação de dependência química, desacompanhada de prova técnica de comprometimento da capacidade de entendimento ou autodeterminação, não autoriza a aplicação da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, nos termos do art. 44 do CP, diante da quantidade da pena, da reincidência do réu, dos maus antecedentes e da prática de crime cometido com violência contra a pessoa, não estando preenchidos os requisitos legais cumulativos exigidos.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.